Tribunal: TJSP
Processo: 2059891-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência que visava a substituição do índice IGP-M pelo índice IPCA, sob o fundamento da superveniente onerosidade excessiva. Reforma impertinente. Ausência de ilegalidade ou abusividade na eleição do IGP-M para atualizar as parcelas do preço futuro de imóvel prometido à venda. Variação positiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência que visava a substituição do índice IGP-M pelo índice IPCA, sob o fundamento da superveniente onerosidade excessiva. Reforma impertinente. Ausência de ilegalidade ou abusividade na eleição do IGP-M para atualizar as parcelas do preço futuro de imóvel prometido à venda. Variação positiva do IGP-M não pode ser considerado evento extraordinário, fora do âmbito de previsibilidade econômica. Pandemia que trouxe efeitos financeiros negativos a vários setores. Ausência de demonstração efetiva que tal situação afetou o contrato ora discutido. Pretensão que, ao menos em sede de cognição superficial, não comporta guarida.
Decisão mantida. Adoção do art.252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.